Tribunal: TJSP
Processo: 2089572-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 - Súmula 481 do STJ - Recurso improvido."